Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. ASTREINTES. EXISTÊNCIA. ACÓRDÃO INTEGRADO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.

1.Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam a sanar suposta omissão existente na decisão embargada ou corrigir eventual erro material

2. Analisada a matéria de forma suficiente, fica caracterizado o ânimo do embargante em rever matéria suficientemente analisada pelo Acordão embargado, hipótese não aceita por meio de embargos de declaração. Eventual insatisfação do embargante deve ser tratada por meio do Recurso apropriado.

3. A multa pecuniária fixada a título de astreintes não possui caráter punitivo, mas almeja imprimir coercibilidade à determinação estampada na Decisão e, por conseguinte, o efetivo cumprimento da obrigação de fazer estipulada em favor a autora da demanda. A fixação das astreintes deve ser proporcional à obrigação, respeitando os parâmetros do artigo 537 do Código de Processo Civil.

4.Consagrou o Código de Processo Civil o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.

5. Recurso provido parcialmente.